Tribunal: CARF
Processo: 10670.722186/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.722186/2017-79
ACÓRDÃO
2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LUISLANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS
LANÇADAS. ART. 150, §4o, DO CTN.
Havendo pagamento e declaração/confissão de parte do tributo em
questão, a regra de decadência a ser aplicada é a prevista no art. 150, §4o,
do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma
clara e precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade
pela falta de fundamentação dos fatos geradores incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas ao caráter
confiscatório da multa de ofício, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o lançamento
(e-fls. 561/567):
Trata-se de Auto de Infração emitidos em 11/12/2017 (fls.02/21), com ciência do
sujeito passivo em 20/12/2017, conforme Aviso de Recebimento acostado às fls.
539, abrangendo o período de 01/2014 a 12/2015, contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias da empresa e empregador, para custeio da
seguridade social no montante de R$733.529,96 incidentes sobre a remuneração
dos segurados contribuintes individuais.
No relatório fiscal de fls. 22/34 o Auditor apresentada os fatos que motivaram a
autuação, de onde destaca-se os seguintes pontos:
- que o órgão público deixou de declarar todos os prestadores de serviços -
contribuinte individual autônomo - categoria 13, nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
- que as remunerações foram apuradas mediante o exame dos registros de
empenho apresentados por meio digital, identificadas na rubrica 33903600 -
Outros Serviços de Terceiros - P. F, conforme Anexo 1 a este Relatório Fiscal.
- que não houve qualquer esclarecimento do contribuinte à fiscalização,
relativamente aos valores registrados em empenhos de despesas liquidadas com
pessoas físicas(especificamente na Rubrica de Código/Nome: 33903600 - Outros
Serviços de Terceiros - P.F), discriminados nos Anexos 1 e 2 ao TIF no 05, contendo
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
3
históricos de serviços de transportes prestados pelas pessoas físicas
discriminadas.
- que o órgão público também remunerou transportadores rodoviários
autônomos e não os declarou em GFIP nas competências 02/2014 a 12/2014, bem
como os valores creditados a esses trabalhadores foram extraídos de registros de
empenhos liquidados, cuja apresentação pelo contribuinte deu-se em meio
digital.
- que não houve qualquer esclarecimento do órgão público à fiscalização quanto
ao item 5 do TIF no 05, relativamente aos valores registrados em empenhos de
despesas liquidadas com pessoas físicas (especificamente na Rubrica de
Código/Nome: 33903600 -Outros Serviços de Terceiros - P. F), discriminados no
Anexo 3 ao TIF no 05, contendo históricos com descrições diversas relativas a
folha de pagamento, assim como não encaminhou os respectivos documentos
comprobatórios (cópias das notas de empenho, acompanhadas de todos os
documentos que lastreiam as despesas, a exemplo das respectivas folhas de
pagamento)Registra o Auditor que "foi solicitado ao contribuinte justificar
recolhimentos de contribuições em GPS, código de receita 2402 em valores
superiores aos declarados em GFIP (FPAS 582), informar se os valores foram, ou
não, compensados em competências posteriores, bem como, caso desejasse,
retificar as GFIP apresentadas corrigindo eventuais erros materiais relativos
exclusivamente às sobras de recolhimentos." Diz o Auditor:
36. Apesar da informação na Intimação Fiscal, o contribuinte não se manifestou
por escrito perante a fiscalização a respeito dessa questão e não houve a
retificação das correspondentes GFIP, considerando que havia fatos geradores de
contribuição previdenciária não confessados na referida declaração nas
competências mencionados no item 5 do TIPF, além de outras, conforme apurado
neste procedimento de fiscalização. Assim sendo, não tendo ocorrido a
apresentação de GFIP retificadoras nos termos do disposto no inciso II do §5o do
art. 463 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, os
valores em questão não foram considerados pela fiscalização. Por fim, vale
esclarecer que o reconhecimento de indébito não é o objeto do procedimento
fiscal.
Por fim, a Fiscalização informa que foi formalizada a Representação Fiscal para
Fins Penais endereçada ao Ministério Público Federal para a proposição de
eventual ação penal, em face da configuração "em tese", o ilícito penal previsto
no art. 337-A do Decreto-Lei no 2.848/1940 –Código Penal, acrescido pela Lei no
9.983/2000 pelo ato de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária
mediante a não declaração de contribuições em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, com a respectiva falta de recolhimento.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
4
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.571/577),alegando, em breve síntese:
a) A nulidade do lançamento, com base na Súmula Vinculante n. 8 do STF;
b) A nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, vez que a
autoridade fiscal não mencionou a totalidade da fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, bem como a descrição da matéria tributável.
Limitou-se tão somente a anexar relação genérica da legislação que rege as
contribuições previdenciárias, não correlacionando os dispositivos com a matéria
tributária glosada;
c) Insurge-se contra a aferição indireta, vez que totalmente divorciada do conceito
de salário contribuição. Deve a autoridade fiscal verificar se a rubrica analisada é
ou não salário de contribuição;
d) Menciona que a multa cominada tem caráter confiscatório e a inaplicabilidade
da taxa SELIC como índice de juros sobre os débitos,
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, a alegação no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício não
merece ser conhecida.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo tal alegação.
2
DECADÊNCIA
Inicialmente, o recorrente a nulidade do lançamento, com base na Súmula
Vinculante n. 8 do STF.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
5
A Súmula Vinculante 8 declarou inconstitucionais os dispositivos legais que previam
prazos de prescrição e decadência para créditos tributários superiores a 5 anos, que são as regras
estabelecidas no CTN.
Sendo assim, cabe averiguar se, no presente caso, o lançamento encontra-se
decaído.
Como visto, conforme relato fiscal, não declarou em GFIP todas as remunerações
pagas, devidas ou creditadas durante o período fiscalizado a segurados contribuintes individuais.
Tal fato não foi infirmado pela defesa.
Contudo, houve o recolhimento, relativo à contribuição patronal (para a
previdência social ou para outras entidades e fundos), com base nas folhas de pagamento.
Havendo, portanto, antecipação de pagamentos em relação a essas contribuições (e-fls. 27 e
seguintes e Anexo 3 do Relatório Fiscal). Ainda, verifica-se que a multa aplicada foi a de 75%
(setenta e cinco por cento).
Assim sendo, se aplica o prazo de cinco anos da data do recolhimento para que a
Fazenda pública homologue ou não tal pagamento previsto no CTN, artigo 150, §4o, qual seja:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Portanto, considerando-se a competência mais antiga tratada nos autos que é
01/2014 e que a ciência do lançamento ocorreu em dezembro de 2017, antes, portanto de
encerrado o prazo conferido à Fazenda Pública para efetuá-lo (já que o termo final desse prazo era
01/2019), não ocorreu decadência.
3
PRELIMINAR
O recorrente alega a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, vez que a autoridade fiscal não mencionou a totalidade da fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, bem como a descrição da matéria tributável. Limitou-se tão
somente a anexar relação genérica da legislação que rege as contribuições previdenciárias, não
correlacionando os dispositivos com a matéria tributária glosada.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
6
Nessa linha, adoto com razões de decidir do presente voto os fundamentos ali
expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, 12, do RICARF):
Quanto às alegações de nulidade, compete esclarecer que as questões
apresentadas não têm o condão de alterar o lançamento.
Acrescente-se, ainda, que sobre nulidade os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235,
de 1972, determinam que:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio” (Grifou-se).
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo – por
vício insanável, quando esse auto for lavrado por pessoa incompetente. Outra
hipótese, qual seja, a nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere
do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma
fase posterior à lavratura do auto de infração, o que não é o caso.
Pelos autos vê-se que o crédito tributário foi constituído mediante Auto de
Infração revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto
no art. 2o da Lei no 11.457/07, artigo 37 da Lei no 8.212/1991, e art. 243 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
observado o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN,
não havendo, portanto, que se falar em sua nulidade.
A auditoria esclareceu que o procedimento utilizado foi baseado em documentos
apresentados pelo contribuinte e outros constantes dos sistemas informatizados
da RFB, originários de declarações fornecidas pelo próprio contribuinte, a partir
dos quais foi constituído o crédito previdenciário, de forma clara e precisa,
permitindo ser identificado e contestado.
Não cabe, portanto, a nulidade do presente processo sob a tese de que não foram
observados os elementos essenciais para a constituição do credito tributário ou
de que houve cerceamento do direito da ampla defesa do contribuinte, haja vista
estarem descritos todos os motivos para constituição do crédito; os fatos
geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o Relatório Fiscal e os
seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas totais
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
7
condições para que a interessada compreenda perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
4
BASE DE CÁLCULO
O recorrente insurge-se, de forma genérica, contra a base de cálculo do
lançamento, “vez que totalmente divorciada do conceito de salário contribuição. Deve a
autoridade fiscal verificar se a rubrica analisada é ou não salário de contribuição”.
Inicialmente, importante esclarecer que, ao contrário do exposto pelo recorrente, o
lançamento não ocorreu por aferição indireta. Como consta do relatório fiscal:
20. Nas apurações decorrentes do procedimento de fiscalização foram utilizadas
as informações de folha de pagamento e de contabilidade prestadas nos arquivos
digitais MANAD com os seguintes códigos de identificação, que foram
confirmados pela fiscalização:
(...)
22. As informações de remunerações pagas aos segurados empregados foram
extraídas, conforme exposto acima, dos arquivos digitais MANAD da Folha de
Pagamento; por sua vez as remunerações pagas aos prestadores de serviços sem
vínculo empregatício foram extraídas dos arquivos digitais MANAD da
Contabilidade.
A apuração da base de cálculo no presente lançamento, relativo à contribuintes
individuais, foi detalhada nos itens 25 e seguintes do referido relatório fiscal:
25. Ressalte-se que, por meio da análise dos registros de empenhos liquidados,
apresentados à fiscalização em meio digital, foram identificadas remunerações de
segurados contribuintes individuais autônomos na seguinte rubrica: 33903600 -
Outros Serviços de Terceiros - P. F, conforme Anexo 1 a este Relatório Fiscal.
26. No arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento apresentado pelo
contribuinte, as únicas competências em que de fato houve trabalhadores
classificados, e assim considerados pela fiscalização, como segurados Categoria
“13 - Contribuinte Individual Autônomo”, foram em 06/2015 e 07/2015, cujos
dados estão discriminados no Anexo 2 a este Relatório Fiscal.
26.1. Trata-se somente de 3 (três) trabalhadores contribuintes individuais com
informações apuradas no arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento, cujas
informações (inclusive valores pagos/base de cálculo mensal) são coincidentes
com aquelas prestadas pelo contribuinte nas GFIP correspondentes às referidas
competências, que são os seguintes:  ARLISON SOARES DE SOUZA, CPF 033.133.836
-02, NIT 1.900.252.706-6;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
8  LOURIVALDO RIBEIRO QUEI
ROZ, CPF 059.747.426-56, NIT 1.903.960.671-7;  MARCIELA DA
-47, NIT 1.689.634.183-2.
26.2. Nas competências 06/2015 e 07/2015 os referidos trabalhadores, têm
registrado como rubrica de proventos em folha de pagamento apenas a rubrica
116-REM AUTONOMO, sem incidência de Salário Família ou qualquer outra verba
remuneratória, o que não ocorreu para todos os demais trabalhadores em
quaisquer competências, inclusive deles mesmos nas demais competências.
26.3. A situação desses 03 (três) trabalhadores nas demais competências do
período fiscalizado foi tratada em Auto de Infração específico relativo aos
segurados empregados.
26.4. Todas as demais ocorrências de fatos gerados de contribuições
previdenciárias, relativas a trabalhadores Categoria “13 - Contribuinte Individual
Autônomo”, apuradas neste procedimento de fiscalização foram extraídas das
informações de empenhos liquidados (discriminadas no Anexo 1 a este Relatório
Fiscal) constantes do arquivo digital MANAD da Contabilidade, também
apresentado pelo contribuinte, em relação às quais não há qualquer informação
constante no arquivo digital MANAD da Folha de Pagamento.
27. Consoante legislação em vigência, para o caso, considerou-se como base de
cálculo (salário-decontribuição) das contribuições para os contribuintes
individuais autônomos os valores liquidados, conforme especificado no ‘Capítulo II
– INFORMAÇÕES CADASTRAIS, item 4.3 – CATEGORIA’ e no ‘Capítulo III -
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, item "4.2 - REMUNERAÇÃO (SEM A PARCELA DO
13o SALÁRIO)", subitens "d - Categorias 13, 14 e 22" e "e - Categorias 13, 14 e 22
(quando se tratar de operador de máquina)"’ do Manual da GFIP/SEFIP 8.4,
aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008, e pela Circular
CAIXA no 451, de 13/10/2008, assim como no § 2o do art. 55 da Instrução
Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009.
28. Cabe destacar que não houve qualquer esclarecimento do contribuinte à
fiscalização, quanto aos itens 3 e 4 do TIF no 05, relativamente aos valores
registrados em empenhos de despesas liquidadas com pessoas físicas
(especificamente na Rubrica de Código/Nome: 33903600 - Outros Serviços de
Terceiros - P.
F), discriminados nos Anexos 1 e 2 ao TIF no 05, contendo históricos de serviços de
transportes prestados pelas pessoas físicas discriminadas.
29. O contribuinte também remunerou transportadores rodoviários autônomos e
não os declarou em GFIP nas competências 02/2014 a 12/2014. Da mesma forma,
os valores creditados a esses trabalhadores foram extraídos de registros de
empenhos liquidados, cuja apresentação pelo contribuinte deu-se em meio
digital. As contribuições devidas à Previdência Social incidentes sobre as
remunerações creditadas aos transportadores rodoviários autônomos foram
constituídas em Auto de Infração de que trata este processo administrativo
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
9
(CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR). As
contribuições destinadas às entidades SEST/SENAT, também incidentes sobre as
remunerações em questão, foram lançadas em Auto de Infração específico de que
trata este processo administrativo (CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS). Nos Anexos 5 e 6 a este Relatório Fiscal há os seguintes
demonstrativos:
a. Anexo 5 – Liquidações de Empenhos de Pessoas Físicas - Serviços Diversos –
Categoria de Trabalhador: 15 - Transportador Autônomo, contendo as seguintes
informações: no do empenho, data da liquidação e do empenho, rubrica contábil,
histórico do serviço prestado, nome trabalhador/fornecedor e valor liquidado.
b. Anexo 6 – Empenhos de Pessoas Físicas - Serviços de Transporte – Totalização
do Anexo: 5 – Base de Cálculo – Categoria 15 (Transportador Autônomo), onde
constam a consolidação da base de cálculo da categoria 15 (transportador
autônomo) apurada em registros de Liquidações de Empenho, da base de cálculo
declarada em GFIP e a apuração da Diferença de Base de Cálculo entre
Liquidações de Empenho X GFIP.
30. Ressalte-se que, por meio da análise dos registros de empenhos liquidados,
apresentados à fiscalização em meio digital, foram identificadas remunerações de
segurados contribuintes individuais autônomos na seguinte rubrica: 33903600 -
Outros Serviços de Terceiros - P. F, conforme Anexo 5 a este Relatório Fiscal.
31. Consoante legislação em vigência, para o caso, considerou-se como base de
cálculo das contribuições para os transportadores rodoviários autônomos 20%
dos valores liquidados.
32. Foram consideradas como datas de ocorrência dos fatos geradores das
contribuições de que tratam este Relatório Fiscal as datas das liquidações dos
empenhos, em conformidade com a legislação previdenciária vigente
Deste modo, entendo que a irresignação não merece prosperar.
5
SELIC
Por fim, afasto a alegação de inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de juros
sobre os débitos, conforme determina o enunciado da Súmula CARF n. 4. É ver:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.268 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722186/2017-79
10
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas ao caráter confiscatório da multa de ofício, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 589
DF CARF MF
Original